Tribunal: TJPA
Processo: 0818577-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818577-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DE JESUS MAFRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº. 0818577-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DE JESUS MAFRA

REPRESENTANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Nº 23872419

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
CONFIRMA-SE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO QUE DEIXA DE CONHECER O
HABEAS CORPUS
POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, NO SENTIDO DE NÃO SE ADMITIR A UTILIZAÇÃO DA ESTREITA VIA DO
WRIT
PARA REAPRECIAR, PELO MESMO ÓRGÃO JULGADOR, QUESTÕES ANTERIORMENTE DECIDIDAS OU EM TRAMITAÇÃO, MÁXIME SE O AGRAVANTE NÃO APRESENTOU FATO NOVO QUE TENHA O CONDÃO DE ALTERAR O CONVENCIMENTO E PROVOCAR A RECONSIDERAÇÃO PRETENDIDA.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

conhecer

do agravo regimental e lhe
negar provimento
, mantendo a decisão de não conhecimento do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 30 de junho de 2025, em formato presencial.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
,
interposto por Advogado Particular, em favor Leandro de Jesus Mafra, apontando como agravada a decisão desta Relatora que, monocraticamente, não conheceu do
writ
em razão de se tratar de reiteração de pedido.

Constata-se dos autos, que foi impetrado Habeas Corpus com pedido liminar em favor do paciente arguindo a nulidade da escuta especializada por violação aos dispositivos da Lei nº 13.431/2017 e, consequentemente, a nulidade da prova produzida para embasar o oferecimento da exordial acusatória, com a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

Em Decisão Monocrática de fls. 392/396, ID nº 23872419, o
writ
não foi conhecido por ser a reiteração do pedido apresentado nos autos do Habeas Corpus de nº 0817191-24.2024.8.14.0000.

Nas
razões recursais
(fls. 398/407, ID nº 24020549), o agravante requer a reforma da decisão agravada, ao argumento de que “existem sutilezas que evidenciam as diferenças entre as impetrações que foram desconsideradas pela decisão agravada”, afirmando que o presente
writ
(de nº 0818577-89.2024.8.14.0000) refere-se à Ação Penal nº 0816056-35.2024.8.14.0401, ao passo que o Habeas Corpus nº 0817191-24.2024.8.14.0000 refere-se à Medida Protetiva nº 0812826-82.2024.8.14.0401.

Ao final, pugna pelo exercício do juízo de retratação, reconsiderando a decisão agravada, ou, o provimento do presente Agravo Regimental para reformar a decisão que não conheceu da impetração.

Nesta
Superior Instância
(fls. 384/391, ID nº 23439196), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, através do Procurador Claudio Bezerra de Melo, entendeu que não existe previsão legal para sua manifestação, na condição de
custos legis,
assim, deixou de exarar seu parecer.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Inicialmente, manejado o presente agravo regimental, nos termos do artigo 266 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tempestivamente, contra decisão monocrática por mim proferida, devendo ser conhecido.

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela Defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

No tocante ao mérito, observa-se que os argumentos substanciados na irresignação são inábeis à alteração do posicionamento que ora é fustigado, até porque limitados à reedição daqueles já estampados na inicial da ação mandamental anterior, como muito bem ressaltado no
decisum
objurgado,
in verbis:

“(...) Constato, que a presente impetração configura reiteração de pedido, pois as argumentações trazidas neste writ são as mesmas esboçadas no HC nº 0817191-24.2024.8.14.0000, impetrado em 11/10/2024, inclusive com manifestação pela denegação da Procuradoria de Justiça.

Ademais, em julgamento, a E. Seção de Direito Penal, consubstanciado no Acórdão de ID nº 23088252, enfrentou a matéria, concluindo inicialmente pelo não conhecimento por sucedâneo de recurso quanto ao tópico da nulidade da decisão proferida por juízo incompetente e, quanto ao pedido de nulidade do depoimento da criança, fundamentou pela idoneidade do procedimento adotado, bem como ausência de demonstração de prejuízo pela ausência da escuta especializada do infante. A decisão que assim restou ementada, ad litteram:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS POR NULIDADE NA ESCUTA ESPECIALIZADA DO MENOR E DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. DA NULIDADE DA DECISÃO PROLATADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. NÃO CONHECIMENTO. A via do habeas corpus mostra-se inadmissível, porque utilizada como sucedâneo de Exceção de Incompetência, e não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada de ofício. NULIDADE DA ESCUTA DO MENOR EM DELEGACIA. INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 13.431/2017. INOCORRÊNCIA. A Lei busca assegurar especificamente, os direitos das crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, sobretudo com a realização de escuta especializada que, segundo o art. 7º da Lei 13.431/17, consiste no "procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Embora recomendável o depoimento especial, sua ausência não acarreta, automaticamente, a nulidade processual. Isso, pois o procedimento visa proteger a vítima ou testemunha de violência, e não assegurar direitos e garantias do acusado. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

[...]

Assim, constato tratar-se o presente Habeas Corpus de reiteração de pedido por ser o presente writ fundamentado nos mesmos argumentos expostos no habeas corpus de nº 0817191-24.2024.8.14.0000, não se verificando qualquer alteração fática na situação do ora paciente capaz de levar à análise das alegações constantes no presente mandamus.

E ainda, como bem salientou a Procuradoria em seu parecer não há que se falar em rejeição da exordial acusatória, por ausência de justa causa, uma vez que a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, e apresentando indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos a ele atribuído. (...)”.

Acrescento que conforme consulta no sistema PJE de primeiro grau, já consta depoimento especial da criança L.L.M.M., em juízo, no dia 21/02/2025, a qual declarou de forma expressa que as duas situações em que o pai tocou em suas partes íntimas, foram no contexto de higiene pessoal, quando estava tomando banho na casa dele, o que se coaduna, inclusive, com o que foi dito por ele na fase policial.

Por essa razão, no dia 18/03/2025, a autoridade coatora proferiu decisão readequando as medidas protetivas anteriormente deferidas, de forma a possibilitar o direito de visita do pai com relação aos dois filhos, assim, se manteve a medida protetiva de
Proibição de frequentar a residência do ofendido (Passagem Cruzeiro Secundária, nº 08, Bairro Fátima, Belém/PA), por se tratar de local de residência da mãe da vítima, devendo ser aplicada também medida protetiva proibindo a realização de higiene na criança L.L.M.M, pelo pai, considerando que o filho se sentiu incomodado com isso.

Ademais, acrescento que a audiência de instrução e julgamento foi remarcada para o dia 21/07/2025.

Por conseguinte, vê-se que as alegações aventadas no recurso são insuficientes à alteração do posicionamento outrora firmado, não se revestindo a insurgência em fatos novos que possibilitem a modificação do que foi decidido em decisão monocrática, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 01/07/2025